Tribunal: TJBA
Processo: 8011749-79.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011749-79.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DAMIANA CASAES DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Damiana Casaes da Silva Ferreira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do ente exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte quanto ao impulso processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, com advertência expressa acerca da sanção processual, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando da Fazenda Pública, a intimação realizada por meio de portal eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais. O art. 183, § 1º, do CPC, aliado aos arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, autoriza e valida a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico no processo digital. No caso concreto, o Município foi regularmente intimado pelo portal eletrônico, com ciência inequívoca e advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, permanecendo inerte no prazo assinalado. Atendidos os requisitos legais para a caracterização do abandono processual, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal, sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, deixa de promover os atos que lhe incumbem. A intimação da Fazenda Pública realizada via portal eletrônico no processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011749-79.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DAMIANA CASAES DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .